Tribunal: CARF
Processo: 10920.001750/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO NÃO CONFIGURADO.
Não se mantém a qualificação da multa quando a autoridade autuante baseia a exasperação da penalidade exclusivamente no fato de ter havido omissão de receitas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DIPJ. ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE.
Não sendo o caso de dolo, fraude ou simulação, e tendo havido a apresentação de declaração fiscal no período, o prazo decadencial se conta com base no artigo 150, §4o, do CTN, sendo de 5 anos contados do fato gerador.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DIPJ. ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE.
Não sendo o caso de dolo, fraude ou simulação, e tendo havido a apresentação de declaração fiscal no período, o prazo decadencial se conta com base no artigo 150, §4o, do CTN, sendo de 5 anos contados do fato gerador.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/1999
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN.
Não havendo antecipação de pagamento da contribuição, o prazo decadencial aplicável é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, e não o do artigo 150, §4o, deste mesmo Código.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/1999
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN.
Não havendo antecipação de pagamento da contribuição, o prazo decadencial aplicável é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, e não o do artigo 150, §4o, deste mesmo Código.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001750/2005-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.244 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KOLBACH S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO NÃO
CONFIGURADO.
Não se mantém a qualificação da multa quando a autoridade autuante baseia a
exasperação da penalidade exclusivamente no fato de ter havido omissão de
receitas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DIPJ. ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE.
Não sendo o caso de dolo, fraude ou simulação, e tendo havido a apresentação
de declaração fiscal no período, o prazo decadencial se conta com base no
artigo 150, §4o, do CTN, sendo de 5 anos contados do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DIPJ. ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE.
Não sendo o caso de dolo, fraude ou simulação, e tendo havido a apresentação
de declaração fiscal no período, o prazo decadencial se conta com base no
artigo 150, §4o, do CTN, sendo de 5 anos contados do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/1999
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN.
Não havendo antecipação de pagamento da contribuição, o prazo decadencial
aplicável é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, e não o do artigo
150, §4o, deste mesmo Código.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001750/2005-93
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/1999
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN.
Não havendo antecipação de pagamento da contribuição, o prazo decadencial
aplicável é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, e não o do artigo
150, §4o, deste mesmo Código.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, nos seguintes termos: (i) em relação à multa qualificada, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e
Andréa Duek Simantob, que votaram por restabelecê-la; (ii) em relação à decadência: (a) por
maioria de votos, restabelecer as exigências de PIS e de Cofins relativas aos fatos geradores de
dezembro de 1999, vencidas as Conselheiras Livia De Carli Germano (relatora), Edeli Pereira
Bessa e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que votaram por confirmar a extinção desses
créditos tributários; (b) por maioria de votos, em negar provimento em relação ao IRPJ e à CSLL
referentes aos fatos geradores de 1999, e de PIS e de Cofins dos fatos geradores ocorridos até
novembro de 1999, vencidos os Conselheiros Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti
Toselli e Andréa Duek Simantob, que votaram por restabelecer essas exigências; e (c) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, em negar provimento em relação aos fatos geradores de IRPJ,
CSLL, PIS e de Cofins referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de 2000, vencidos os
Conselheiros Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella
e Andréa Duek Simantob, que votaram por restabelecer essas exigências. As Conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Amélia Wakako Morishita Yamamoto acompanharam o voto da relatora pelas
conclusões. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira
Bessa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (fl. 450 e segs, Vol.
3) em face do acórdão 108-09.007, de 21 de setembro de 2006 (fls. 415 e segs.), assim ementado
e decidido:
Acórdão recorrido 108-09.007
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999 e 2000
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE DO
LANÇAMENTO - EXTRATOS BANCÁRIOS - PROVAS 'LICITAS —
DESVIO DE PODER - Os extratos bancários regularmente requisitados pela
autoridade administrativa, com fundamento no artigo 11 da Lei Complementar
n° 105/01, artigo 38 da Lei n° 4.595/64 e artigo 8° da Lei n° 7.021/90, não
podem ser taxados como provas obtidas de forma ilícita e nem com desvio de
poder. A Lei Complementar n° 105/01 e Lei n° 10.174/01 têm aplicação
retroativa face ao comando expresso no parágrafo único, do artigo 144, do
Código Tributário Nacional.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
—
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO - Rejeita-se preliminar de nulidade do lançamento quando
não configurado vício ou omissão de que possa ter decorrido o cerceamento do
direito de defesa.
IRPJ E REFLEXOS - DECADÊNCIA - Ao tributo sujeito à modalidade de
lançamento por homologação, que ocorre quando a legislação impõe ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, aplica-se a rega especial de decadência insculpida no parágrafo
4° do artigo 150 do CTN. Nesse caso, o lapso temporal de cinco anos tem
como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. Tendo a ciência do
auto de infração acontecido em 08 de junho de 2005, cabível a decadência
suscitada para os fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2000.
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS — FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de
rendimentos, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996, autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
MULTA QUALIFICADA — APLICAÇÃO — LANÇAMENTO COM BASE
EM PRESUNÇÃO LEGAL - Incabível a qualificação da multa de oficio
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

quando não caracterizada nos autos a prática de dolo, fraude ou simulação por
parte da autuada. A presunção legal de omissão de receitas por falta de
comprovação de origem de depósitos bancários não justifica a aplicação da
multa exacerbada.
INCONSTITUCIONALIDADE - Não cabe a este Conselho negar vigência a
lei ingressada regularmente no mundo jurídico, atribuição reservada
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento final e
definitivo. Súmula n° 02 do 1° Conselho de Contribuintes.
TAXA SELIC — JUROS DE MORA — PREVISÃO LEGAL – Os juros de
mora são calculados pela Taxa Selic desde abril de 1995, por força da Medida
Provisória n° 1.621. Cálculo fiscal em perfeita adequação com a legislação
pertinente. Súmula n° 04 do 1° Conselho de Contribuintes.
MULTA DE OFÍCIO — CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO — A multa
de oficio constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, não se aplicando a ela o conceito de
confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal.
PIS — COFINS E CSL - LANÇAMENTOS DECORRENTES – O decidido
no julgamento do lançamento principal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
faz coisa julgada nos dele decorrentes, no mesmo grau de jurisdição, ante a
íntima relação de causa e efeito entre eles existente.
Decadência Reconhecida.
ACORDAM os Membros da Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, REDUZIR a multa de 150% para 75%, e por decorrência,
por maioria de votos, RECONHECER a decadência para os fatos geradores até 31 de
maio de 2000, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Nelson Lósso Filho (Relator), Ivete Malaquias
Pessoa Monteiro e José Carlos Teixeira da Fonseca, que acolheram a decadência
apenas para o IRPJ e o PIS. Designada a Conselheira Karem Jureidini Dias para
redigir o voto vencedor.

A Fazenda Nacional se insurge contra a desqualificação da multa e contra o
consequente reconhecimento da decadência para os fatos geradores até 31 de maio de 2000.
Alega, respectivamente, divergência com relação aos acórdãos 105-15.847 e 101-94.219, quanto
à multa qualificada, e acórdãos 103-21.025 e 204-02.192, quanto à decadência. Tais precedentes
foram assim ementados:
Multa qualificada: acórdão paradigma 105-15.847
ANO-CALENDÁRIO: 1997, 1998 - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
RETIFICAÇÃO - Ficando provado nos autos, quer por laudo da Policia
Federal, quer pelo conjunto de fatos analisados, a impossibilidade da
Recorrente haver entregue as declarações de rendimentos retificadoras, deve
ser mantido o lançamento tomando-se como base as declarações originais,
mormente quando existe a obrigação de serem tais declarações entregues na
unidade local da Secretaria da Receita Federal que jurisdiciona o domicilio
fiscal da declarante.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - LUCRO PRESUMIDO -
Auferindo o contribuinte receita de diversas atividades, com percentual de
presunção de lucro diferentes, cabe a aplicação do percentual relativo a
atividade de maior taxação em caso de lançamento de omissão de receitas por
falta de contabilização de depósitos bancários não justificados.
MULTA QUALIFICADA - APLICABILIDADE E PERCENTUAL -
Caracterizado o evidente intuito de fraude, pela prática reiterada de omitir
receitas através da falta de contabilização da movimentação bancária, é
aplicável a multa de ofício qualificada no percentual legalmente definido de
150%.
Multa qualificada: acórdão paradigma 101-94.219
NORMAS PROCESSUAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – Não
caracterizadas as alegadas irregularidades no procedimento, omissões no auto
de infração e cerceamento de defesa, improcede a argüição de nulidade.
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA
–
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – CASO DE DOLO OU FRAUDE
– Uma vez tipificada a conduta fraudulenta prevista no § 4o do art. 150 do
CTN, aplica-se a regra do prazo decadencial e a forma de contagem fixada no
art. 173, quando a contagem do prazo de cinco anos tem como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - OMISSÃO DE RECEITAS - Se, com a adição
das receitas omitidas, foi excedido o limite permitido para opção pelo lucro
presumido, pelo qual a pessoa jurídica optara validamente na declaração de
rendimentos, mantêm-se a tributação pelo mesmo sistema adotado.
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
CONTABILIZADOS - Caracteriza a hipótese de omissão de receitas a
existência de depósitos bancários não escriturados, se o contribuinte não
conseguir elidir a presunção mediante a apresentação de justificativa e prova
adequada à espécie.
TRIBUTAÇÃO PELO - LUCRO PRESUMIDO - EXPLOSÃO DO LIMITE
DE OPÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME - ARBITRAMENTO
- A ultrapassagem, em dois anos consecutivos, do limite para opção pelo
regime de lucro presumido, impõe, no segundo ano, o arbitramento do lucro.
MULTA QUALIFICADA - Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco,
evidenciam a intenção dolosa de evitar a ocorrência do fato gerador, pela
prática reiterada de desviar receitas da tributação, cabe a aplicação da multa
qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA PIS - COFINS - CSLL Em se tratando de
contribuições lançadas com base nos mesmos fatos apurados no lançamento
relativo ao Imposto de Renda, a exigência para sua cobrança é decorrente e,
assim, a decisão de mérito prolatada no procedimento matriz constitui
prejulgado na decisão dos créditos tributários relativos às citadas contribuições.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Decadência: acórdão paradigma 103-21.025
CSLL - LUCRO PRESUMIDO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO - DECADÊNCIA Nas exações cujo lançamento se faz por
homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a
partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CNT), todavia, quando
não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação se
aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
NORMAS PROCESSUAIS - CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS NA VIA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA - PREVALÊNCIA DA UNA JURISDICTIO –
No aparente conflito entre os magnos princípios, a autoridade administrativo-
julgadora deverá sopesar e optar por aquele que tenha maior força, frente às
peculiaridades do caso sub judice, com o fito da decisão poder assegurar as
garantias individuais e realizar a segurança jurídica através do respeito à coisa
julgada e à ordem constitucional, aqui revelado pelo prestígio a unicidade de
jurisdição. O óbice para que`a via administrativa manifeste-se, na hipótese, não
decorre da simples propositura e coexistência de processos em ambas as
esferas, ele exsurge quando há absoluta semelhança na causa de pedir e perfeita
identidade no conteúdo material em discussão tanto na via administrativa
quanto na via judicial, como configurado na hipótese vertente. Impõe-se,
entretanto, a construção do lançamento fiscal sem os acréscimos legais, com
suspensão da exigibilidade, conformada às prescrições dos arts. 151, inciso IV,
do CTN e 63, da Lei 1-0 9.430/96.
CSLL - EXCLUSÃO - BASE DE CÁLCULO - Ao apurar o valor que excluiu
da base de cálculo da contribuição no período de apuração 08/1994 - a titulo de
diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989 ("Plano Verão"),
tendo a empresa deixado de corrigir parte dos valores, à época, integrantes do
ativo permanente, o saldo devedor apurado a maior representa exclusão
indevida, não abrangida pela ação judicial que visava garantir à impetrante o
direito de efetuar a exclusão daquela diferença. Recurso parcialmente provido.
(Publicado no DOU no 217 de 08/11/2002)
Decadência: acórdão paradigma 204-02.192
(...)
COFINS. DECADÊNCIA. O prazo para a Fazenda Nacional lançar o crédito
pertinente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
é de dez anos, contado a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito da contribuição já poderia ter sido constituído.
PIS. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir
o crédito pertinente à contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
é de 05 anos, contado a partir da ocorrência do fato gerador, na hipótese de
haver antecipação de pagamento do tributo devido.

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Em 10 de julho de 2008, o Presidente da então 8a Câmara do Conselho de
Contribuintes deu seguimento ao recurso especial, analisando apenas um paradigma para cada
matéria, nos seguintes termos (fl. 500 – vol. 3):
(...)
A Fazenda Nacional trouxe como paradigma o, acórdão 103-21.025, de 18 de setembro
de 2002, no qual dispõe que a decadência seria regida pelo inciso I do art. 173 do CTN,
nos casos, de quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou
simulação.
Quanto ao cabimento da multa qualificada a Fazenda Nacional trouxe o acórdão de n°
105-15.847, de 26 de julho de 2006, que mantém a multa qualificada nos casos de
reiteração.
Assim, em comparação com o acórdão atacado resta clara a divergência, tanto para a
decadência, pois, o referido acórdão usou o art. 150 do CTN, quanto para a multa
qualificada, pois a situação era reiterada.
Dessa forma, de acordo com o § 6° do art. 15 do RICSRF, aprovado pela Portaria n°
147, de 25 de junho de 2007, admito o RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
Em 4 de agosto de 2008 o sujeito passivo foi intimado a apresentar contrarrazões
(fl. 707), o que o fez na peça de fls. 708 e ss., questionando a admissibilidade e o mérito do
recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial, afirmando que
“a Decadência com base no art. 173, I, do CTN, e a qualificação da multa apenas são possíveis
quando há a comprovação de dolo, fraude ou simulação” bem como que, “no processo, não
restou comprovado qualquer um dos tipos ilícitos acima.”
Acontece que dizer se houve ou não dolo no caso concreto é matéria de mérito,
não devendo tal afirmação balizar o conhecimento do recurso especial.
Para fins do conhecimento do recurso especial, importa comparar as razões de
decidir do acórdão recorrido com aquelas constantes dos paradigmas analisados pelo despacho
de admissibilidade, de forma a se verificar se, na análise de fatos juridicamente comparáveis, as
decisões deram tratamento jurídico diverso.
O acórdão recorrido entendeu que não restou comprovada pela fiscalização a
prática de conduta dolosa necessária à qualificação da multa, e, como consequência, e também
por se tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação, considerou aplicável o artigo
150 par. 4o do CTN, contando-se o prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador,
independentemente da verificação do pagamento. Destaco trechos dos votos condutores do
acórdão recorrido:
Voto vencido (vencedor nas matérias exclusão da multa qualificada e
decadência do IRPJ e PIS- fl. 432 e seguintes):
(...)
O autuante justifica a imposição da multa qualificada com os fundamentos a seguir,
descritos no Termo de Verificação Fiscal de fls. 272/285:
"O contribuinte teve valores creditados em suas contas correntes e, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Tais valores devem, por determinação
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

legal, ser considerados omissão de receita e perfazem a quantia de R$
3.714.253,41. Estes valores não foram informados em Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e nem nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e o contribuinte não recolheu o
Imposto de Renda e contribuições devidos. Ao proceder desta forma o
contribuinte incorreu em sonegação fiscal, conforme definido no art. 71 da Lei
n°4.502/64."
Pela análise dos autos, vejo que não ficou caracteriza a situação de conduta dolosa
praticada pela empresa que motivasse a qualificação da multa de oficio para o
percentual de 150%. O fato apurado teve por base a utilização de presunção legal, uma
prova indireta, relativa à omissão de receitas por falta de comprovação da origem dos
depósitos em conta-corrente bancária da autuada, constante do artigo 42 da Lei n°
9.430/96, que por ser uma presunção não pode sustentar a aplicação da multa
exacerbada.
(...)
Afastada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, tem esta E. Câmara assentado o
entendimento de que o IRPJ insere-se entre os tributos cuja modalidade de lançamento é
definida pelo CTN no art. 150, vale dizer, lançamento por homologação, onde se leva
em consideração a data da ocorrência do fato gerador do tributo.
Já há algum tempo, por conveniência da administração tributária, por facilitar os
procedimentos arrecadatórios e pelo ingresso mais célere dos recursos, a quase
totalidade dos tributos passou a submeter-se àquele regime de constituição do crédito
tributári conhecido como "lançamento por homologação".
Destarte, nos tributos cuja exigência assim se opera, ocorrido o fato jurídico tributário
descrito hipoteticamente na Lei, independentemente de manifestação prévia da
administração tributária, deve o próprio sujeito passivo determinar o quantum debeatur
do tributo e providenciar seu pagamento.
A autoridade tributária fica com o direito de verificar, a posteriori, a regularidade dos
procedimentos adotados pelo sujeito passivo em relação a cada fato gerador, sem que,
previamente, qualquer informação lhe tenha sido prestada.
A definição do regime de lançamento ao qual se submete o tributo é indispensável para
determinar qual a regra relativa à decadência será aplicada em cada caso.
Em se tratando de lançamento por declaração, para a contagem do prazo qüinqüenal de
decadência, impõe-se a observância do estatuído no art. 173, I, do CTN, verbis:
"O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
1- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(Omissis)."
A regra prefalada, relativamente aos tributos lançados por homologação, afastada,
aplicando-se, nesse caso, o disposto no parágrafo 4° do art. 150 do CTN:
"Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a fazenda pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação."
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Como se percebe, o termo inicial da contagem do qüinqüênio decadencial passa a ser o
momento da ocorrência de cada fato gerador que venha a ensejar o nascimento da
obrigação tributária, não sendo condição necessária para tal enquadramento a existência
de pagamento do tributo no período, pois desde esse momento dispõe o sujeito ativo da
relação jurídica tributária do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
(...)
Os mesmos fundamentos são aplicáveis à Contribuição Social sobre o Lucro e à
COFINS, apenas o prazo decadencial para essa contribuição é diferente, sendo de 10
anos, por força do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
Voto vencedor (decadência da COFINS e CSLL - fl. 442 e seguintes):
Inicialmente, cumpre-me esclarecer que o Voto-Vencedor aborda apenas a parte em que
ficou vencido o voto do Ilustre Relator, qual seja, para reconhecer a decadência para as
competências até 31/05/2000, também em relação à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social — COFINS e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL (e não apenas ao PIS e ao IRPJ, já contemplada no voto do D. Relator), em razão
da aplicação do mesmo prazo decadencial — de 05 anos - para ambas as contribuições.
(...)

O paradigma 105-15.847 -- único analisado pelo despacho de admissibilidade
para a matéria acerca da multa qualificada -- tratou de situação em que o sujeito passivo alegou
que a sua conduta constituiu na simples não declaração do tributo, não sendo o caso de
qualificação da multa, sendo que o voto condutor afirmou restar configurado o dolo,
justificando-o na própria ocultação, veja-se:
3) Multa de 150%.
Para finalizar também nego provimento a alegação que no caso a conduta omissa da
Recorrente constituiu na simples não declaração do tributo, não havendo qualquer
atividade tendente a impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária, não
cabendo assim a multa de 150%.
Aqui está, mais uma vez, a fiscalização coberta de razão ao aplicar a multa agravada,
bem como os Julgadores de primeira instância que a mantiveram.
Afinal de contas trata-se de 6 (seis) contas em diferenciados bancos mantidas ao longo
de pelo menos 02 (dois) anos à margem da contabilidade, conduta que, sem sombra de
dúvidas caracteriza o intuito de ocultar da fiscalização a real receita obtida.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, com efeito extensivo aos
autos de infração reflexos ou decorrentes
Compreendo que a divergência jurisprudencial está demonstrada, já que enquanto
o acórdão recorrido colocou como requisito para a qualificação da multa um fato além da própria
omissão que deu origem à autuação fiscal, o acórdão paradigma fundamenta a multa na própria
omissão.
Ante o exposto, conheço do recurso quanto à matéria da qualificação da
multa.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Sobre a decadência, como visto, o acórdão recorrido considerou aplicável aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação a contagem do prazo nos termos do artigo 150
par. 4o do CTN, independentemente da verificação do pagamento.
O paradigma 103-21.025, analisado pelo despacho de admissibilidade para este
tema, por outro lado, assim concluiu quanto à alegação de decadência da CSLL: “Em tais
condições, não havendo prova de pagamento ou da entrega do DCTF da referida contribuição,
rejeito a preliminar de decadência.”
A divergência jurisprudencial é patente, já que enquanto o recorrido aplicou o
artigo 150, par. 4o, incondicionalmente para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
o paradigma condicionou a aplicação de tal dispositivo à verificação de pagamento ou declaração
com efeito de confissão de divida.
Assim, conheço do recurso quanto à matéria decadência.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso discute a qualificação da multa de ofício e a
decadência para os fatos geradores até 31 de maio de 2000.
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos anos-
calendário de 1999 e 2000, lavrado com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996 e
cientificado ao sujeito passivo em 7 de junho de 2005. Destacam-se os seguintes trechos do
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 820-823)
(...)
4. INFRAÇÕES APURADAS
Da análise dos livros e documentos entregues pela contribuinte foi possível constatar que
a empresa no período sob Fiscalização deixou de contabilizar depósitos bancários e não
conseguiu comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações o que de acordo
com a legislação vigente configura Omissão de Receitas.
(...)
5. LEGISLAÇÃO
A lei 9.430, de 27/12 /96, em seu art. 42 determina:
(...)
A penalidade aplicada é aquela autorizada pelo Inciso II, do Art. 44, da Lei n° 9.430/96,
abaixo reproduzido:
(...)
Evidente intuito de fraude
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

O contribuinte teve valores creditados em suas contas correntes e, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Tais valores devem, por determinação legal, ser considerados omissão
de receita e perfazem a quantia de R$ 3.714.253,41. Estes valores não foram informados
em Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e nem nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e o contribuinte não
recolheu o Imposto de Renda e contribuições devidos. Ao proceder desta forma o
contribuinte incorreu em sonegação fiscal, conforme definido no art. 71 da Lei
n°4.502/64.
(...)
Como já exposto, o acórdão recorrido analisou o TVF e compreendeu que a
fiscalização não fundamentou a qualificação da multa na prática de conduta dolosa do sujeito
passivo.
De fato, como se depreende da leitura do TVF acima transcrito, a autoridade
autuante simplesmente afirma ter havido omissão e receitas para, em seguida, imputar daí a
prática de sonegação, ensejando a duplicação a multa de ofício.
A jurisprudência deste CARF está há muito consolidada no sentido da ilegalidade
de tal conduta, como reconhecem os enunciados das súmulas 14 e 25:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Neste sentido, de se manter o acórdão recorrido quando este cancela a
qualificação da multa de ofício, mantendo-a no percentual de 75%.
Não havendo que se falar em dolo no presente caso, passa a ser relevante a análise
dos requisitos para a contagem do prazo decadencial com base no artigo 150, par. 4o, do CTN.
O acórdão recorrido considerou tal dispositivo aplicável pela simples constatação
de tratar-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, afirmando a irrelevância da
constatação de pagamentos, in verbis (fl. 434, grifamos):
Como se percebe, o termo inicial da contagem do qüinqüênio decadencial passa a ser o
momento da ocorrência de cada fato gerador que venha a ensejar o nascimento da
obrigação tributária, não sendo condição necessária para tal enquadramento a existência
de pagamento do tributo no período, pois desde esse momento dispõe o sujeito ativo da
relação jurídica tributária do direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Como se sabe, a jurisprudência sobre o assunto evoluiu bastante desde a prolação
do acórdão recorrido (que é de 21 de setembro de 2006), tendo o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidido, em sede de Recurso Representativo da controvérsia REsp. No 973.733 - SC,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009 (grifamos):
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito"
Nesse tema, tenho me alinhado àqueles que interpretam tal julgado do STJ como
exigindo “atividade” do contribuinte, consistente seja no pagamento antecipado seja na
apresentação de declaração.
Dando um passo atrás, observo que, na verdade, “lançamento” é ato privativo da
administração (cf. artigo 142 do CTN), de maneira que o contribuinte, tecnicamente, não "lança"
tributos. Acontece que o lançamento não é a única forma de se constituir o crédito tributário, daí
porque, no caso dos tributos ditos sujeitos a "lançamento por homologação", eles são assim
denominados porque quem constitui o crédito tributário é o próprio contribuinte.
Para os tributos submetidos a tal sistemática, a decadência de rege, a princípio,
pelo artigo 150, §4o, do CTN, que dispõe (grifamos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em termos teóricos, a exceção mais pacífica à aplicação do artigo 150, §4o, do
CTN -- até porque literalmente indicada no dispositivo, conforme acima destacado -- é a hipótese
de comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesta situação, não se discute que a
decadência passa a ser regida pelo artigo 173, I, do CTN, contando-se os 5 anos não mais do fato
gerador, mas do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Neste sentido, inclusive, este CARF aprovou a Súmula CARF no 72 (Vinculante), com
o seguinte enunciado:
Súmula CARF 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Mais controversos, todavia, são os casos em que não há que se falar em dolo,
fraude ou simulação e, mesmo assim, o Fisco pretende a aplicação do artigo 173, I, do CTN em
detrimento do artigo 150, §4o. Isso ocorre, basicamente, em duas situações: (i) quando não há
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

sequer declaração do contribuinte (isto é, quando o contribuinte não constitui o crédito tributário
nem indica expressamente que não há tributo devido), e (ii) quando, independentemente de ter
ou não havido declaração, o contribuinte não efetua o pagamento.
A hipótese de não ter havido sequer declaração do contribuinte pode também ser
colocada em outro extremo, já que a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, neste
caso, é igualmente aplicável o artigo 173, I, do CTN em detrimento do artigo 150, §4o.
De fato, após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive na
sistemática do recurso repetitivo (REsp 973.733/SC), o STJ fez publicar, em dezembro de 2015,
a Súmula 555, com o seguinte enunciado (grifamos):
Súmula STJ 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
O debate permanece, todavia, para a hipótese em que houve declaração porém não
ocorreu o efetivo recolhimento do tributo por parte do contribuinte.
A discussão reside, essencialmente, em definir qual é o ato sujeito à homologação
do Fisco (e que portanto atrai a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN): se basta a declaração do
contribuinte, ou se, para além de tal declaração, é necessário que o contribuinte efetue o efetivo
recolhimento do tributo em questão.
Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à literalidade
do artigo 150 do CTN -- que realmente faz referência à "pagamento antecipado" -- para dizer
que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado pelo contribuinte. Assim, na ausência de
recolhimentos, o prazo decadencial já passa a ser regido pelo artigo 173, I, do CTN.
Ocorre que a sistemática de apuração de IRPJ e da CSLL -- e também de outros
tributos como o PIS, a COFINS e até o ICMS -- revela que há diversas situações em que, sem
que tenha havido a prática de qualquer irregularidade, o contribuinte apura zero de tributo a
recolher. O exemplo clássico é a apuração de prejuízo fiscal no exercício. Assim, ao levar tal
sistemática em consideração, revela-se no mínimo injusto se apegar à literalidade do artigo 150
do CTN para dizer que apenas os contribuintes que efetivamente realizem recolhimentos de
tributo é que podem estar sujeitos ao prazo decadencial ali previsto.
Em outras palavras, não há qualquer justificativa razoável -- seja em termos
legais, seja em termos de prática de fiscalização -- para que o Fisco tenha prazos diferentes para
fiscalizar o contribuinte que declara lucro (e assim recolhe o IRPJ correspondente) versus o
contribuinte que não tem tributo a recolher por ter declarado prejuízo fiscal naquele ano-
calendário.
Daí o entendimento de que o prazo decadencial limita temporalmente o poder-
dever do Fisco de examinar a declaração que o contribuinte presta sobre sua apuração de
tributos, independentemente do resultado de tal cálculo -- ou seja, sendo indiferente se com tal
declaração o contribuinte efetivamente constitui crédito tributário (porque apura tributo a
recolher) ou se apenas indica que não há tributo a recolher naquele período-base. E, de fato, o
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

precedente do STJ menciona a exigência de pagamento antecipado quando inexiste declaração
prévia.
Neste sentido, uma vez que o contribuinte efetua a apuração de seus tributos e
apresenta ao Fisco a respectiva declaração (seja ela com ou sem tributo a recolher), o prazo
decadencial se rege pela regra do artigo 150, §4o, do CTN. Por outro lado, não tendo sido
apresentada tal declaração -- assim como no caso em que há dolo, fraude ou simulação -- o prazo
decadencial se conta nos termos do artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o sujeito passivo apurou seus tributos no ano-calendário de
1999 pelo regime de lucro real e 2000 pelo lucro presumido. A ciência do auto de infração,
cobrando tributos relativos a janeiro de 1999 a dezembro de 2000, ocorreu em 8 de junho de
2005 (fl. 827).
Consta dos autos a DIPJ 2000 (ano calendário 1999) original, com opção pelo
lucro real anual (fls. 507 e seguintes), e LALUR/LACS a fls. 750 e ss., indicando a apuração de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Na apuração de PIS e Cofins os valores de receitas nos
meses do ano-calendário de 1999 estão zerados.
Por sua vez, a DIPJ 2001 (ano calendário 2000) original, com opção pelo lucro
presumido (fls. 549) reporta apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a pagar em todos os
trimestres.
Observo, para os que entendem relevante a informação, que não há nos autos
cópias de comprovantes de recolhimento de tributos (DARF), nem DCTFs.
Compreendo que, no caso, há elementos suficientes para se decidir pela
decadência quanto aos fatos geradores encerrados até 31 de maio de 2000 (primeiro trimestre de
2000 para IRPJ e CSLL, e janeiro a maio de 2000 para PIS e COFINS). Isso porque o sujeito
passivo apresentou as DIPJs originais reportando os tributos que entendia devidos nos períodos
de apuração relativos aos anos-calendário de 1999 e 2000, sendo então dever do fisco revisar a
correção das informações ali transmitidas, dentro do período de 5 anos contados do fato gerador
dos tributos em questão.
Neste sentido, mantenho a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Observo que, colocada a questão em votação, este voto restou vencido
exclusivamente com relação à contagem do prazo decadencial para o PIS e a COFINS relativos
aos fatos geradores de dezembro de 1999, nos termos do voto vencedor infra, do I. Conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram o Colegiado, por maioria de votos, a afastar a decadência no tocante às exigências
de PIS e COFINS relativas aos fatos geradores de dezembro de 1999.
A maioria do Colegiado, nesse ponto, entendeu ser irrelevante a apresentação de
DIPJ como instrumento apto a influenciar no termo inicial de contagem do prazo decadencial.
A interpretação que prevaleceu foi a de que, considerando que não houve
antecipação (pagamento antecipado) desses tributos, aplicável o artigo 173, I, do CTN, na linha
do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, quando da apreciação do citado REsp no 973.733/SC.
Em face desse julgado, que constitui um precedente vinculante, concluiu-se que a
contagem do prazo decadencial com base no artigo 150, § 4o, do CTN, está condicionada à
ausência de situação fática que envolva dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, bem
como à existência de pagamento antecipado do tributo objeto de cobrança de ofício.
Tendo isso em vista, e considerando que, nesse caso específico (a) não houve
antecipação de pagamento de PIS e COFINS relativos à competência de dezembro/1999; (b) que
os fatos geradores são mensais; e (c) que a ciência do lançamento se deu em 08/06/2005, foi
constatado, ao contrário do que restou decidido no Acórdão recorrido, que o direito da Fazenda
Nacional de exigir tais tributos não decaiu.
O prazo limite para a competência de dezembro/1999 expiraria apenas em
01/01/2006, porquanto a contagem de cinco anos tem início em 01/01/2001, data esta que
corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Assim, como o lançamento foi concluído em 08/06.2005, antes, portanto, do prazo
fatal (01/01/2006), não há que se falar em decadência.
Conclusão
Diante do exposto, a maioria do Colegiado votou por restabelecer as exigências de
PIS e de Cofins relativas aos fatos geradores de dezembro de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao recurso
especial da PGFN por concordar com a redução da multa de ofício promovida no acórdão
recorrido e, em consequência, com o reconhecimento da decadência para os fatos geradores
ocorridos até 31/05/2000.
Os lançamentos cientificados à Contribuinte em 08/06/2005 prestaram-se a
reduzir prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no ano-calendário 1999 e a exigir IRPJ e CSLL
nos três primeiros trimestres de 2000, além de Contribuição ao PIS e COFINS apurados de
março/99 a setembro/2000. A autoridade fiscal apurou omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem de não comprovada nesses períodos, mas a qualificação da
penalidade se deu, apenas, em razão da falta de informação da repercussão desses valores na
apuração dos tributos e na sua declaração ao Fisco. Embora o procedimento fiscal tenha
decorrido de representação do Ministério Público Federal, esta somente referiu a omissão das
contas bancárias na escrituração do sujeito passivo, e a única indicação acerca da natureza dos
valores movimentados se deu por alegação da Contribuinte, dissociada de provas consistentes, de
que os créditos na conta corrente se deram em função de um compromisso da empresa Kolbach
Motores de adquirir parte da participação societária da contribuinte mediante pagamentos
mensais.
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-
005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121
(Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek
Simantob) e 9101-005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader
Quintella). De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no
9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal
não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte
como também evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e
intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por
meio da apresentação de declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos
para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42
da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das
receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de
colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma
linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos
Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, como bem demonstra a I. Relatora, a qualificação da penalidade
se deu em razão da equiparação da omissão de receita presumida a sonegação, sem que nada
fosse acrescido à acusação fiscal para demonstrar que a omissão guardava relação com receitas
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

sabidamente operacionais e, em consequência, de necessária tributação. Para além disso, embora
a reiteração e relevância dos valores omitidos estejam presentes nos valores consolidados pelo
Fisco, eles não foram destacados na motivação para qualificação da penalidade e, em
consequência, ignoradas no voto condutor do acórdão recorrido:
O autuante justifica a imposição da multa qualificada com os fundamentos a seguir,
descritos no Termo de Verificação Fiscal de fls. 272/285:
"O contribuinte teve valores creditados em suas contas correntes e, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Tais valores devem, por determinação
legal, ser considerados omissão de receita e perfazem a quantia de R$
3.714.253,41. Estes valores não foram informados em Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e nem nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF e o contribuinte não recolheu o
Imposto de Renda e contribuições devidos. Ao proceder desta forma o
41kcontribuinte incorreu em sonegação fiscal, conforme definido no art. 71 da
Lei n°4.502/64."
Pela análise dos autos, vejo que não ficou caracteriza a situação de conduta dolosa
praticada pela empresa que motivasse a qualificação da multa de oficio para o
percentual de 150%. O fato apurado teve por base a utilização de presunção legal, uma
prova indireta, relativa à omissão de receitas por falta de comprovação da origem dos
depósitos em conta-corrente bancária da autuada, constante do artigo 42 da Lei n°
9.430/96, que por ser uma presunção não pode sustentar a aplicação da multa
exacerbada.
A imposição da multa qualificada de 150% depende de procedimento adotado pelo
Fisco que identifique e comprove a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, não se
sustentando no caso de lançamento fundamentado em presunção relativa. O ônus da
prova, quando da imposição de penalidades pela constatação de dolo, fraude ou
simulação, cabe a quem alega, à Fazenda Pública.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas neste voto, não
é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras
evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo,
bem como de outras evidências de que a supressão se deu intencionalmente. Resta, assim, fora
de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Afastada a qualificação da penalidade, deixa de ter observância obrigatória a
Súmula CARF no 72 (Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN) e passa a ser possível a aplicação da
regra decadencial do art. 150, §4o do CTN
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a
consolidação deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC
antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do
art. 173, I do CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I
do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a
débitos de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-
se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150,
§4o do CTN na hipótese de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em
contradição com a própria súmula aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver
declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, no ano-calendário 1999 a Contribuinte optou pela apuração
anual do lucro real, apresentando DIPJ com prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, porque
somente teria incorrido em despesas no período, sem auferir receitas, o que resultou também na
informação de nada ser devido a título de Contribuição ao PIS ou COFINS. A autoridade fiscal,
de seu lado, não identificou a existência de receitas que, escrituradas, infirmassem essa ausência
de apuração das contribuições sobre o faturamento consignada em DIPJ. Somente formalizou a
exigência das contribuições suplementares em razão das receitas presumidamente omitidas, bem
como reduziu o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL, sem arbitrar o lucro ou desconsiderar
a forma de apuração adotada pela Contribuinte.
Quanto ao ano-calendário 2000, a Contribuinte optou pelo lucro presumido
trimestral, informando valores devidos a título de IRPJ e CSLL, bem como apurações mensais de
Contribuição ao PIS e COFINS não infirmadas pela autoridade fiscal, senão para exigência
suplementar em relação às demais receitas presumidamente omitidas.
Em tais contextos, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a recorrente, ao optarem pela apuração do
lucro real anual em 1999. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar
mensalmente a necessidade de recolher antecipações (estimativas), apurar o resultado do
exercício em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e
compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR ou a
base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas
correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo
eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta
apuração em DIPJ. Já a apuração do lucro presumido, embora não demande escrituração do
LALUR, depende de escrituração contábil ou, minimamente, do Livro Caixa, para determinação
das receitas por período de competência, a partir das quais serão aplicados os coeficientes de
presunção do lucro, para posterior agregação aos demais rendimentos auferidos.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro líquido
contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL. Em
tais condições, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas atividades, o sujeito
passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua
apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria
Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a
Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda
da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de
apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se
enquadra o caso em análise nestes autos:
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Como dito, demonstrada está a apuração de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL no ano-calendário 1999, e a autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da
imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ. O lançamento restringe-se à redução
daquela aferição negativa em razão das receitas presumidamente omitidas, de modo que a
apuração correspondente, justificando a ausência deste recolhimento, foi regularmente informada
ao Fisco em cumprimento a obrigação acessória que a legislação impõe aos contribuintes nestas
condições.
Logo, encerrado o período de apuração em 31/12/1999, tinha o Fisco a
possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 31/12/2004, devendo ser
declarada a decadência do crédito tributário relativo ao IRPJ e CSLL cuja constituição somente
foi cientificada à contribuinte em 08/06/2005. Quanto à Contribuição ao PIS e a COFINS devida
ao longo do ano-calendário 1999, na medida em que a Fiscalização não apontou a existência de
receitas escrituradas que viciassem a informação de que nada era devido naqueles períodos,
constante da DIPJ, da mesma forma que relativamente ao IRPJ e à CSLL, há apuração válida
informada em DIPJ, permitindo a aplicação do prazo decadencial mais estreito. Logo, todas as
exigências mensais também são alcançadas pela decadência.
E, com referência ao ano-calendário 2000, como dito, a Contribuinte apresentou
DIPJ para o período fiscalizado, e ali informou a apuração de lucro presumido trimestral, bem
como de IRPJ, CSLL e Contribuições sobre o faturamento acerca dos quais a autoridade fiscal
nada apontou acerca da inexistência de recolhimentos ou declaração. Assim, os fatos geradores
ocorridos até 31/05/2000 restam alcançados pela decadência, na forma do art. 150, §4o do CTN,
vez que o lançamento somente foi cientificado à Contribuinte em 08/06/2005. Ou seja, restam
decaídas as exigências de IRPJ e CSLL no 1o trimestre de 2000 e as exigências de Contribuição
ao PIS e de COFINS de janeiro a maio de 2000.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.244 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.001750/2005-93

Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relatora em sua conclusão de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital